Tribunal: TJDFT
Processo: 0732635-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732635-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE CARGAS. FURTO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO INTERNO. CONTRATO DE SEGURO. NÃO OBRIGATORIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NOTA FISCAL. 1. Aplica-se na hipótese de contrato de transporte firmado entre pessoas jurídicas o Código Civil, por regular inteiramente a matéria, não se aplicando o CDC ou o Código Brasileiro de Aeronáutica e Convenções Internacionais. 2. A responsabilidade do transportador é objetiva e será afastada na hipótese de força maior, ex vi do art. 734 do CC, o que não se evidencia na espécie, uma vez que o risco de subtração na guarda da mercadoria é inerente à atividade da empresa aérea transportadora, portanto, evidenciado o caso fortuito interno, insuficiente a afastar o nexo de causalidade. 3. Na eventualidade de existência de contrato de seguro em vigor, a segurada não é obrigada a utilizar o seguro, podendo ingressar com demanda diretamente em desfavor de quem que lhe causou prejuízo. 4. O quantum indenizatório, em que pese valor diverso declarado no conhecimento, é o da nota fiscal da mercadoria, mormente porque constou do laudo de vistoria firmado pela própria transportadora. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 732 e 754, ambos do Código Civil, bem como 235 e 262, ambos do Código Brasileiro de Aeronáutica, sustentando a necessária observância do princípio da especialidade, com a aplicação das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica para o cálculo de eventual indenização. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para demonstrá-la. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 44794444). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 732 e 754, ambos do Código Civil, e 235 e 262, ambos do Código Brasileiro de Aeronáutica. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005